Tribunal: TJMT
Processo: 8010227-31.2016.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no 8010227-31.2016.811.00078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença recorrida.
3. Juízo a quo que julgou improcedente o pedido ante ao fato de a consumidora-recorrente possuir dois débitos oriundos do mesmo contrato e a insurgência ser apenas em relação a uma delas.
4. Recurso que se limita a defesa de que não há prova da contratação, sem impugnar especificamente os termos da decisão atacada.
5. A argumentação genérica fere a regra da dialeticidade e carece o recurso de pressuposto de admissibilidade.
6. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 503.573.521-49 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020